Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 0,52G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK E 0,31G DE MASSA LIQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restaram dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa para 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, estes à razão do mínimo legal.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa, a fim de que guarde relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.